Tribunal: STF
Processo: ARE 1332495
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 1, fl. 49):
    “Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Pretensão à anulação do auto de infração que dá origem à execução fiscal. Argumentos relativos à necessidade de aprovação da autuação por referendo da Comissão de Controle de Qualidade e de menção à Ordem de Serviço Fiscal que deu origem ao processo de fiscalização. Informações que não são indispensáveis à autuação. Precedentes desta Corte. Além disso, impossibilidade de impedimento a novos processos fiscalizatórios. Lançamento tributário como ato administrativo vinculado. Decisão mantida. Recurso improvido”.
    No RE (Vol. 1, fl. 57), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Jacc Transportes Ltda sustenta violação aos artigos 5°, II, LIV e LV; 37; e 150, I, da CF/1988. Afirma, em síntese, que é necessário o referendo da Comissão de Controle de Qualidade ao auto de infração tributária, conforme previsto na legislação de regência (Lei Complementar Estadual 939/2003). Aduz que “a falta de comprovação de que o AIIM, antes de sua lavratura, foi referendado por decisão da CCQ, caracteriza, inexoravelmente, violação aos princípios da legalidade e da publicidade (arts. 5°, II e 37 da CF), bem como do contraditório e da ampla defesa inerentes ao devido processo legal (art. 5°, LIV e LV, da CF)” (fl. 64, Vol. 1).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando as Súmulas 636 e 280 do STF (Vol. 1, fl. 140).
    No Agravo (Vol. 2, fl. 10), a parte refutou os óbices apontados.
    A Presidência desta CORTE negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 280 e 287, ambas do STF (Vol. 3).
    Opostos Embargos de Declaração, a Presidência reconsiderou a decisão embargada e determinou a distribuição do recurso.
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que julgou improcedente exceção de pré-executividade (Vol. 1, fl. 50):
    “Conforme consta da Certidão de Dívida Ativa nº 1.163.389.704, o lançamento tributário está lastreado no Auto de Infração nº 4.035.565-2, lavrado em 24/02/2014. 
    Inicialmente, anote-se que ao tempo da lavratura do auto de infração estava em vigor a Portaria CAT nº 21/99 que, posteriormente foi revogada pela Portaria CAT nº 115/14 (vigente a partir de 07/11/2014). 
    Não pode ser acolhida a alegação de nulidade do auto de infração por ausência de aprovação da Comissão do Controle de Qualidade (CCQ). 
    Conforme dispõe o artigo 2º da Portaria CAT nº 21/99, é somente em relação a auto de infração e imposição de multa em valor igual ou superior a 80.000 UFESPs que a autuação depende de anterior aprovação de seu texto e fundamentos por ato da CCQ. Confira-se: 
    Art. 2º - A lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa para a constituição do crédito tributário em valor igual ou superior a 80.000 UFESPs apenas poderá ser efetivada depois de referida no artigo 1º.
    Parágrafo único - Para efeito deste artigo: 
    1.- compreende-se no crédito tributário o valor do imposto, das multas e dos juros; 
    2.- serão somados os valores dos AIIMs quando da mesma ação fiscal originar-se mais de um.
    E no ano de 2014, o valor da UFESP era R$ 20,14. Desse modo, 80.000 UFESPs correspondiam a R$ 1.611.200,00. E a autuação aqui discutida não supera esse montante. A agravante ainda argumenta com o disposto no artigo 8º da mesma Portaria para exigir a aprovação da CCQ em autuação inferior ao valor indicado:
    Art. 8º - O controle de qualidade dos AIIMs de valor inferior a 80.000 UFESPs será feito, nas Delegacias Regionais Tributárias, de conformidade com o disposto no § 2º, do artigo 9º da Resolução SF-19, de 16 de março de 1999 e na Diretoria Executiva da Administração Tributária, por meio das equipes de fiscalização a ela diretamente vinculadas
    Contudo, como se vê no texto, autuação em valor inferior a 80.000 UFESPs é suficiente o controle pela própria equipe fiscal autuadora. Assim, o débito imputado não estava sujeito à prévia aprovação da CCQ. 
    De outro lado, também não há necessidade de indicação da Ordem de Serviço Fiscal no AIIM. 
    O disposto no artigo 9º da Lei Complementar Estadual nº 939/03 exige que a execução dos trabalhos de fiscalização seja precedida de Ordem de Serviço Fiscal (OSF) contendo identificação dos agentes fiscais de rendas encarregados. 
    Nada na norma exige a indicação do número da OSF no auto de infração, tratando-se de requisito indispensável ao trabalho de fiscalização, mas não ao lançamento tributário. Anote-se também que, de todo modo, não há ofensa ao direito de defesa, já que o fundamento para a autuação consta descrito no Auto de Infração. 
    Portanto, rejeitada também a pretensão nesse aspecto. 
    Por fim, a agravante pretende limitar os poderes da fiscalização tributária por compreender que anterior Auto de Infração alcançou as infrações imputadas em relação ao período de março a agosto de 2010. E esse argumento não pode ser admitido. 
    Nada indica que a infração imputada no presente lançamento tributário tenha sido objeto da anterior autuação. Além disso, apenas a decadência poderia afastar o lançamento, tratando-se de ato administrativo vinculado nos termos do artigo 142 do CTN”.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente